Tribunal: TCU
Processo: 016.397/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7015/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.397/2023-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Celia Maria da Cruz Cardoso (XXX.021.607-XX); Dayse Maria da Cruz Cardoso (XXX.328.927-XX); Denise Maria Cardoso Jacomo da Silva (XXX.371.607-XX); Isaura Souza de Santanna (XXX.626.747-XX); Leda Maria Cardoso Ferreira (XXX.214.187-XX); Lucia Maria Cardoso Carneiro (XXX.112.855-XX); Nadir Correa Lima (XXX.742.667-XX); Neide do Carmo Silva (XXX.670.857-XX); Sandra Maria da Cruz Cardoso (XXX.081.757-XX); Tereza Ferreira da Costa (XXX.930.997-XX); Virginia Lima Bento (XXX.638.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.